Tribunal: TJMT
Processo: 1018194-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018194-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.459.721-08 (RECORRIDO), GABRIEL ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.459.721-08 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS EXCESSIVAS. MENSAGENS DE TEXTO E LIGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. MERAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TAIS LIGAÇÕES SERIAM DO BANCO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que se trate de relação de consumo, não se pode eximir o autor do ônus de produzir prova mínima, a fim de dar consistência à tese levantada na inicial, consoante dispõe o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

2. O Recorrido sequer comprova que entrou em contato com banco Recorrente para solicitar que as cobranças fossem cessadas e que este pedido lhe foi negado, ou que tenha se cadastrado na plataforma nacional “Não me Perturbe”, para evitar ligações e mensagens advindas de telemarketing.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Banco Itaucard S.A.,
em face da sentença, pela qual foi julgado parcialmente procedente à pretensão inicial, para condenar o recorrente ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024